Tribunal: TJSP
Processo: 1013802-34.2023.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo Interno – Apelação – Postulação dos benefícios da assistência judiciária em preliminar de recurso – Ausência de credibilidade da alegação de inexistência de condição financeira para custear a demanda proposta – Agravo regimental desprovido – Decisão mantida.